Tribunal: TJDFT
Processo: 0043844-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043844-50.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. EXONERAÇÃO. "Constitui violação à regra do concurso público a nomeação de pessoas estranhas ao quadro de servidores públicos efetivos para exercer cargos comissionados cujas atividades não correspondem à chefia, direção e assessoramento. Art. 37, V da CF." (Parecer da Procuradoria de Justiça). Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 40355575. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 114 do CPC, sustentando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal, ora recorrente, e os servidores nomeados para os cargos em comissão. Defende que os referidos servidores são terceiros de boa-fé e possuem interesse jurídico-processual na defesa judicial da legitimidade das respectivas nomeações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, caput, e 37, incisos II e V, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que os cargos em debate são cargos em comissão, previstos em lei, de livre nomeação e exoneração, observando-se a discricionariedade do administrador. Aponta contrariedade ao princípio da isonomia, uma vez que houve concessão de injusto privilégio aos servidores efetivos, que poderão receber as gratificações pelo desempenho dos cargos em comissão. Destaca que se trata de cargos de direção, chefia e assessoramento, independentemente da existência de regulamento da Secretaria de Governo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 114 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e 37, incisos II e V, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021